Tribunal: TJMT
Processo: 1009375-45.2022.8.11.0037
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009375-45.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE OLINTO DE ASSIS - CPF: 155.802.531-68 (RECORRENTE), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), ELIZANGELA RODRIGUES DE MORAES OLIVEIRA - CPF: 487.116.831-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - COBRANÇA ACIMA DO CONTRATADO – LEGITIMIDADE NÃO DEMONSTRADA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA
-
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS -
REDUÇÃO DO QUANTUM
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Configura conduta ilegítima, ensejadora de indenização por danos morais, a cobrança reiterada de valores não devidos.

2.

Resta incontroversa
a
configurada à falha na prestação do serviço, decorrente da cobrança indevida acima do contratado e ausência de solução definitiva na esfera administrativa.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos parâmetros.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida a manter a cobrança das faturas do reclamante no valor de
R$ 49,99
(quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), e ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais) de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados a partir da sentença.

A recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos ou reduzir o
quantum
indenizatório a título de danos morais.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, exceto com relação ao valor dos danos morais. Assim, Para melhor compreensão, transcrevo a respeitável sentença:

“(...) O Requerente alega que contratou os serviços de telefonia da Requerida utilizando a linha móvel de número (66)99944-2023, com o valor mensal de R$49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), no qual inclui um plano de chamadas e internet Vivo Controle 5 GB.

Sustenta que a partir de maio de 2022, notou que as faturas estavam vindo com o valor acima do contratado, tendo em vista que os valores cobrados nas faturas eram de R$79,99 (setenta e nove reais e noventa e nove centavos), valor este, totalmente divergente ao valor contratado pelo autor.

Afirma que buscou resolver o problema de forma administrativa, sendo que em reclamação junto ao PROCON, a ré reconheceu o lançamento a maior e se comprometeu a realizar a correção das faturas.

Narra o autor que mesmo após o acordo realizado no PROCON, a ré permaneceu efetuando cobranças a maior.

A empresa ré, por sua vez, assevera que o autor não comprovou o pagamento das faturas. Aduz que o autor tinha plena ciência dos termos do contrato e dos valores a serem pagos, estando ciente de que a ausência do pagamento implicaria em bloqueio do serviço.

Assevera que resta comprovado nos autos a relação jurídica entre as partes.

Compulsando os autos verifico que a empresa ré não se desincumbiu do ônus que lhe cabe na forma do art. 333, II, do CPC, pois não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, e tampouco questão excludente de sua responsabilidade.

A ré apresentou contestação totalmente genérica e sequer rebateu especificamente os argumentos e documentos juntados pelo autor, motivo pelo qual decreto sua REVELIA.

Por outro lado, pelo termo de adesão de id. 116658330, restou comprovado que o autor contratou o plano de 5 GB e não de 8 GB como está lançado na fatura, além de que a ré não comprovou a autorização de troca de plano por parte do autor.

Quanto ao termo de adesão de id. 116658315, embora conste uma troca de plano, a efetivação dessa troca não foi realizada pela ré. Prova disso é que a própria ré reconhece o erro e se propõe a realizar a correção do plano e das faturas, conforme podemos observar no documento de id. 104873478.

Portanto, entendo que a ré falhou na prestação de seus serviços e realizou alteração de plano de forma unilateral, sem que o autor autorizasse tal troca, razão pela qual a ré deve realizar a correção em seu sistema e retornar a efetuar os lançamentos conforme o contratado, qual seja no valor de R$49,99 (...) mensais.

[...]

Neste caso, houve sofrimento e desgaste exacerbado do consumidor com reclamações sem sucesso na via administrativas junto à própria concessionária e ao PROCON. No mínimo deve ser considerado o dano moral em razão do conceito de desvio produtivo.

Forte nessas razões, concluo pelo cabimento dos danos morais. Resta, contudo, valorar o quantum. (...)”.

Acrescento que em regra o simples descumprimento contratual não gera o dever de indenizar.

In casu
, entretanto, o consumidor foi cobrado de forma indevida e reiterada de valor acima do contratado, conforme faturas juntadas aos autos e ainda, não teve seu pleito solucionado quando contatou a empresa via administrativa.

Na petição inicial foi apresentada a reclamação realizada junto ao Procon, através da qual o consumidor contatou a empresa recorrente a fim de que a cobrança superior ao contrato cessasse, o que demonstra a tentativa do consumidor em resolver o problema.

Todavia, as cobranças indevidas persistiram, o que a meu ver causa transtornos exacerbados a qualquer cidadão de bem.

Como é sabido, cabe a recorrente provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedor de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

A responsabilidade da recorrente como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:
“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, resta incontroverso o dano moral experimentado pelo recorrido, decorrente da falha na prestação do serviço somado a inércia da recorrente em solucionar definitivamente o problema na esfera administrativa.

No entanto, a sentença comporta reparos apenas no que diz respeito ao quantum indenizatório a titulo de danos morais
.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais) se mostra em desconformidade dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Desta feita, entendo que o valor fixado deve ser reduzido para
R$ 3.000,00
(três mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos trazidos a julgamento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de
R$ R$ 3.000,00
(três mil reais). Fica mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024